Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Ciente da Decisão ID 53288038 – fl. 59, transitada em julgado desde 07/11/2023 (ID 53288038 – fl. 79) e que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Noutro giro, considerando que já foi proferido acórdão denegando a ordem (ID 47437327), proceda a secretaria da Turma ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Intime-se.